Tribunal: TJMT
Processo: 1023531-36.2024.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023531-36.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMANDA SEVERINA DA SILVA - CPF: 095.513.894-92 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO CONTRATUAL E CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADAS. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Comprovadas a origem do débito e a cessão do crédito, devidamente registrada, a inscrição dos dados do devedor em órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito.

O conjunto probatório revela a existência de relação contratual, cabendo à parte autora demonstrar o adimplemento.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AMANDA SEVERINA DA SILVA
contra decisão monocrática proferida no âmbito do Recurso Inominado, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais, proposto em face do
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

O agravante sustenta a inexistência de relação contratual com a parte agravada, alegando que não contratou os serviços que ensejaram a negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como a inexistência de comprovação da regularidade da cessão de crédito.

A decisão agravada entendeu que a parte ré logrou êxito em comprovar documentalmente tanto a contratação originária (cartão de crédito
do banco Santander
), quanto a cessão do crédito devidamente registrada em cartório, o que legitimaria a negativação e afastaria a pretensão indenizatória.

Ademais, destacou-se que os documentos apresentados (termo de adesão assinado

e faturas com saldo devedor) revelam inadimplemento contratual, não havendo ilicitude na conduta da requerida.

Agravo interno improvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do Agravo Interno.

A controvérsia cinge-se à alegação de inexistência de vínculo contratual entre as partes e, consequentemente, à ilegitimidade da inscrição do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito, por suposta ausência de comprovação da relação jurídica e da regularidade da cessão de crédito.

Todavia, a análise do conjunto probatório constante dos autos revela que a parte ré logrou demonstrar, de forma suficiente e documentalmente robusta, tanto a existência da relação contratual originária quanto a formalização da cessão de crédito que lhe conferiu legitimidade para realizar a negativação.

Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que cabe ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Em se tratando de relação de consumo, admite-se a inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC), mas tal prerrogativa não exonera o consumidor da demonstração mínima de verossimilhança, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência e a doutrina exigem, para se reconhecer a legitimidade da cobrança por cessionário de crédito, a comprovação cumulativa da relação jurídica originária e do instrumento de cessão. Ambas as condições foram satisfatoriamente atendidas nos autos.

A parte ré apresentou:

Termo de adesão devidamente assinado pelo agravante
;

Uso efetivo do cartão no mesmo dia da emissão

Certidão de cessão de crédito registrada no 4º RTD/SP
,

Faturas com saldo em aberto
, demonstrando a origem e exigibilidade do débito.

Ainda que o agravante sustente desconhecer o débito e não ter recebido o cartão, a documentação colacionada afasta tais alegações, evidenciando a utilização do serviço e o inadimplemento.

O quadro fático-probatório pelas especificidades acima narradas, descaracteriza o âmago da fraude e revela o pacto contratual.

Neste sentido, é firme a jurisprudência da Turma Recursal:

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –CONSUMIDOR QUE NÃONEGARELAÇÃOJURIDICA– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO – PLATAFORMA DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO – APONTAMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO –NÃO COMPROVAÇÃO DE ADIMPLENCIAJUNTO A INSTITUIÇÃO CREDORA – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – COMPRAS EFETUADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1050467-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DERELAÇÃOJURÍDICAC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA MARISA S/A. CESSÃODE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ALEXANDRA MARIA DA SILVA CONCEICAO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre a consumidora e a empresa MARISA S/A, bem como o termo de cessão de crédito.

3. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seuadimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

4. No caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando a Recorrente menciona acerca da inexistência derelaçãojurídicacom a empresa Recorrida.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001098-14.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)

Assim, diferentemente do que sustenta a parte agravante, o acervo probatório possui robustez na contramão da tese ventilada na inicial, tendo os dois elementos necessários: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida) e, com o conjunto, a empresa ré evidenciou a legitimidade do vínculoe que a inserção dos dados junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Importa destacar que a jurisprudência pátria é pacífica quanto à
ausência de ilicitude na ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor
, não sendo esse elemento condição de validade ou eficácia da cobrança
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 24/2/2023).

Ademais, nos termos da
Súmula 359 do STJ
, a responsabilidade pela notificação prévia do devedor
incumbe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito
, e não ao credor.

No tocante ao pedido de reparação por
danos morais
, verifica-se que a inscrição foi fundada em débito
líquido, certo e exigível
, sem qualquer vício formal, tratando-se de legítimo
exercício regular de direito
(art. 188, I, do CC).

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Dessa feita, considerando que (i) a parte Ré demonstrou a origem do débito e (
ii
) não há prova de adimplemento, inexiste fundamento para declarar a inexistência da dívida ou para impor indenização por danos morais.

Anteo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
AMANDA SEVERINA DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática proferida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de
5
% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025